Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 129, §5o, II, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.

3. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, bem como cabe ao apelante comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Nos termos do artigo 129, § 5°, II, do Código Penal, o juiz, não sendo graves as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa, se as lesões são recíprocas. O referido dispositivo não tem aplicabilidade no caso, porquanto além de não ter sido comprovada a ocorrência de lesões mútuas, a pena aplicada é a de reclusão.

6. Conforme Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

8. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.